Tribunal: TJDFT
Processo: 0714649-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA COCINELL DE LIMA MOURA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, impetrado com o propósito de fixar prazo para a apreciação de requerimento de aposentadoria, cujo pedido tramita administrativamente desde outubro de 2019. Sustentou que é médica do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e que, em 03/10/2019, requereu a aposentadoria. No entanto, até a presente data, o pedido não foi apreciado. Teceu considerações acerca do direito de petição e da razoável duração do processo e, ao final, requereu “A concessão da tutela pleiteada, liminarmente, determinado que a impetrante seja afastada de suas atividades sem prejuízo de sua remuneração até a conclusão do processo administrativo ou ainda que seja fixado prazo para que o processo de aposentadoria seja concluído, sob pena de multa diária” Quanto ao mérito, postulou a confirmação da liminar para determinar ao impetrado que conclua o processo administrativo e apresente resposta ao pedido de aposentadoria. A liminar foi indeferida, sob o fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na seara administrativa, sob pena de ofensa à separação dos poderes. Nas razões do agravo, repristinou os fundamentos da exordial e requereu a antecipação da tutela recursal “concedendo a liminar pleiteada para que haja a fixação de prazo razoável para a conclusão do processo administrativo sob pena de multa diária” e, ao final, a confirmação da liminar em julgamento definitivo pelo colegiado. Preparo regular sob ID 16533502. É o relatório. Decido. Cuida-se pedido de antecipação da tutela recursal, em que a agravante pretende a concessão de liminar em mandado de segurança, impetrado com o propósito de fixar prazo para a apreciação e decisão de processo administrativo, o qual tem por objeto pedido de aposentação. Em se tratando de recurso em mandado de segurança, concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial, a plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional prevista para assegurar direito líquido e certo do impetrante. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Ao exame dos autos na origem, verifica-se que a autora anexou cópia do requerimento de aposentadoria protocolado no dia 03/10/2019. E até o dia 1o/04/2020, o pedido ainda pendia de análise de decisão (ID 62878803 e 62878802). Não há dúvidas quanto ao direito subjetivo da parte, de envergadura constitucional, à razoável duração do processo, merecendo resposta da Administração Pública a seu pleito. A demora excessiva e injustificada pode, em tese, representar até mesmo negativa ao direito de petição. Lado outro, a tramitação de um processo de qualquer natureza está sujeita a incidentes e eventuais óbices que devem ser devidamente analisados. Dessa forma, para aferir se há, de fato, violação ao direito em voga, seria indispensável a análise do conteúdo do processo administrativo, para que se constate se há razões justificáveis para o atraso. Porém, a autora olvidou-se de anexar cópia do processo administrativo, limitando-se a apresentar o requerimento de aposentadoria e o espelho do andamento processual. Em análise a este último documento, verifica-se que o processo não está paralisado, de sorte que houve 40 (quarenta) registros de andamentos desde o protocolo. Desta forma, não demonstrada, prima facie, a mora administrativa, condição reveladora da plausibilidade do direito pleiteado, deve-se aguardar a apreciação da tutela de urgência pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator